Tribunal: TJBA
Processo: 8076434-39.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8076434-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO COMUM E JUIZADO ESPECIAL. OPÇÃO DO AUTOR. FACULTATIVIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8076434-39.2024.8.05.0000, em que são partes, como Juizo Suscitante JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS e como Juizo Suscitado JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência. Salvador, data registrada no sistema. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora